Tribunal: STF
Processo: AI 502195
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr.Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado - o
cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
questão restrita ao âmbito da legislação processual ordinária
(C.Pr.Civil, art. 557); inexistência da alegada violação dos
princípios constitucionais do direito de ação, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
3. FGTS: diferenças de
correção monetária: deficiência do traslado do agravo de instrumento
 que não permite saber a que períodos se refere o acórdão
recorrido.
4. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).